Tribunal: TJSP
Processo: 1033356-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Danos indenizáveis ao Autor. Inexistência. Ausência de prova de conduta danosa das Rés, que realizaram os reparos necessários ao veículo do Autor, após acidente no qual este último se envolveu. Aluguel de veículo pelo Autor que não pode ser imputado às Rés. Meros dissabores inerentes à vida em sociedade e ao mercado de reparos de automóveis.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Danos indenizáveis ao Autor. Inexistência. Ausência de prova de conduta danosa das Rés, que realizaram os reparos necessários ao veículo do Autor, após acidente no qual este último se envolveu. Aluguel de veículo pelo Autor que não pode ser imputado às Rés. Meros dissabores inerentes à vida em sociedade e ao mercado de reparos de automóveis. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1033356-
96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE BERNARDES
SILVA DOS SANTOS, são apelados GRANLESTE MOTORES LTDA e GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033356-96.2019.8.26.0100 -Voto no 32222
2
Apelação Cível - no 1033356-96.2019.8.26.0100
Apelante/Autor:
ANDRE
BERNANDES
SILVA
DOS
SANTOS
Apeladas/Rés:
GRANLESTE
MOTORES
LTDA
e
GENERAL MOTORS DO BRASIL
MM. Juiz de Direito: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível
Voto no 32222
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Danos indenizáveis ao Autor. Inexistência.
Ausência de prova de conduta danosa das Rés, que realizaram os
reparos necessários ao veículo do Autor, após acidente no qual
este último se envolveu. Aluguel de veículo pelo Autor que não
pode ser imputado às Rés. Meros dissabores inerentes à vida em
sociedade e ao mercado de reparos de automóveis. RECURSO DO
AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por danos
morais e materiais” (e-fls. 01/13) ajuizada por ANDRE BERNANDES SILVA DOS
SANTOS contra GRANLESTE MOTORES LTDA e GENERAL MOTORS DO
BRASIL, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 212/214), cujo relatório
adoto, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 216/229), salientando, basicamente, que o atraso de 90 dias nos
reparos devidos ao veículo do Autor, por falta de peças em estoque das Rés,
causou danos morais indenizáveis e danos materiais, representados pela
necessidade do autor de alugar veículo para sua locomoção diária.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 232) e, intimadas, as Rés apresentaram contrarrazões ao recurso (e-fls.
234/248 e 250/261), seguindo-se o recebimento do recurso em seus regulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033356-96.2019.8.26.0100 -Voto no 32222
3
efeitos suspensivo e devolutivo (e-fls. 264).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente ação de indenização decorrente de atraso
culposo das Rés na efetivação de reparos no veículo do Autor.
Não se pode acolher a pretensão recursal do
Autor.
Aduziu o Autor que houve atraso nos
reparos de seu veículo, porque entregue às Rés após acidente em que se
envolveu o Autor, em 11.DEZ.2017, demoraram três meses para findar os
reparos devidos, por falta de peças em estoque para tanto, levando o Autor a ter
despesas com aluguel de veículo para sua locomoção e experimentando danos
morais indenizáveis.
Ora, em primeiro lugar, tem-se que a
pretensão de indenização por danos materiais formulada pelo Autor é verdadeiro
menoscabo com a realidade socioeconômica brasileira, na qual milhões de
pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. Quer fazer crer o Autor que teve
necessidade de alugar veículo enquanto duraram os reparos, já que, a partir do
18o dia, não mais dispunha de veículo reserva fornecido por sua seguradora.
Ora, a seguradora somente forneceu veículo
reserva para o Autor porque era obrigada contratualmente a tanto, mas não se
pode imputar a escolha do Autor em locomover-se por meio de veículo alugado
às Rés. Tratou-se de sua escolha pessoal, diante das opções que dispunha para
transporte cotidiano.
Além disso, sequer se comprova atraso das
Rés, como quer fazer crer o Autor. Com efeito, atraso pressupõe, pela própria
etimologia da palavra, excesso de prazo em relação a lapso temporal
previamente dado como normal. Contudo, na hipótese dos autos, o praz para
reparos foi justamente aquele demandado para conclusão de todos os serviços
necessários, após acidente no qual se envolveu o Autor. Nem mesmo o Apelante
dignou-se a indicar qual o prazo seria por ele considerado normal, para que 90
dias fossem considerados “atraso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033356-96.2019.8.26.0100 -Voto no 32222
4
O mero fato de que, em época de fim de
ano, não apresentavam as Rés peças imediatamente disponíveis para reparos
em prazo menor que 90 dias, ademais, não exorbita da normalidade do mercado
de reparos automobilístico nacional, conforme as regras de experiência e, nesse
sentido, como decorrência, não se identifica sequer alguma conduta ilícita
praticada pelas Rés na hipótese dos autos.
Não havendo os pressupostos, pois, do art.
186, do Código Civil, inviável a responsabilização civil das Rés.
E, ainda que assim não fosse, os danos
morais são inexistentes, já que se tratou de meros dissabores inerentes à vida
cotidiana e ao mercado automobilístico que, nos termos da jurisprudência pátria,
não geram danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas
as dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral
para fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo
banalizados os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da
indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
Confira-se, ademais, o quanto entende a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. VALOR DA CAUSA ENQUADRADO NA HIPÓTESE
LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ATRASO DE VÔO NÃO
SIGNIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI N. 8.078/90 E CÓDIGO
CIVIL. (...) III. Demora, todavia, inferior a oito horas, portanto não significativa e que
ocorreu em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, a afastar a caracterização de dano
moral, porque, em verdade, não pode ser ele banalizado, o que se dá quando
confundido com mero percalço, dissabor ou contratempo a que estão sujeitas as
pessoas em sua vida comum. IV. Recurso especial conhecido e provido. Ação
improcedente.” (REsp 431303 / SP, 4a T., Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
j. 06.MAR.2003, DJ 26.MAI.2003, p. 364). (destacado).
O presente recurso, então, não merece
provimento, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência fixados na r. sentença prolatada, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033356-96.2019.8.26.0100 -Voto no 32222
5
atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com a
MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios de sucumbência devidos às Rés para
12% sobre o valor atualizado causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora